Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704636-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME APELADO: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no 36847284, págs. 01/04, também na parte em que indeferiu ao apelante a gratuidade judiciária. Por isso que o recorrente pede lhe seja concedida essa benesse. Entretanto, a documentação referida no decisum não aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Embora seja possível, em tese, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, há que ser provada, na hipótese vertente, a ocorrência de situação que a justifique, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ. In casu, a apelante argumenta que se encontra em situação econômica desfavorável, tendo concedido poderes à sua causídica para firmar declaração de pobreza, conforme procuração de ID no 36847248, pág. 01. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, que, efetivamente, a empresa não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, e como bem observou o julgador singular, “esta situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos, notadamente de balanço patrimonial e de declaração de imposto de renda, que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira” (ID no 36847284, pág. 02). No caso em tela, os protestos e extratos bancários de ID no 36847251, págs. 01/03, a 36847252, págs. 01/03, não demonstram a ausência de faturamento, desservindo à configuração da alegada situação. Ao contrário, tudo leva a supor, que a recorrente detém condição de arcar com as custas e despesas processuais. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 03/21, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2022, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo à recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator